Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-15.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Condenação da Amil à cobertura das cirurgias reparadoras, necessárias após a realização de gastroplastia pela autora. Manutenção. Expressa indicação médica para: Mastopexia com inclusão de prótese; Dermolipectomia com correção de diástase e Lipoaspiração de Dorso;

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Condenação da Amil à cobertura das cirurgias reparadoras, necessárias após a realização de gastroplastia pela autora. Manutenção. Expressa indicação médica para: Mastopexia com inclusão de prótese; Dermolipectomia com correção de diástase e Lipoaspiração de Dorso; Lipodistrofia de dorso/Dermolipectomia não estética (Torsoplastia com lipoaspiração da região sacral); Dermolipectomia Crural; e Braquioplastia bilateral. Cirurgias reparadoras que não possuem caráter estético, sendo necessárias para a melhora da qualidade de vida da paciente. Súmulas 97 e 102 deste Tribunal. Manutenção da condenação da ré à obrigação de custeio das cirurgias, preferencialmente na rede credenciada. Afastamento, porém, da cobertura, em âmbito domiciliar, dos itens: cintas cirúrgicas, espumas, sutiã, meia antitrombo e curativo prevena para profilaxia de deiscência. Expressa vedação legal (art. 10, VII da Lei 9.656/98). Afastamento, também, dos danos morais. Mero inadimplemento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Inexistência de demonstração de prejuízos psicológicos decorrentes da negativa do plano de saúde. Cirurgias eletivas que não se enquadravam como urgência médica. Precedentes. Sucumbência recíproca das partes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.